Tribunal: TJDFT
Processo: 0753102-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753102-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLUCE LOES DE ALMEIDA COELHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de MARLUCE LOES DE ALMEIDA COELHO contra a decisão proferida nos autos de origem para obstar a expedição dos requisitórios referentes às parcelas incontroversas. Sustenta que o excesso de execução alegado em sua impugnação é uma tese subsidiária ao pedido de inexigibilidade da obrigação, havendo agravo de instrumento acerca da matéria. Entende que se deve aguardar o julgamento do agravo de instrumento anteriormente interposto quando só então seria possível perquirir o pagamento de qualquer verba incontroversa nos termos do Tema 28 do STF. O ente federativo é isento de preparo. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao receber o recurso o relator pode atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal total ou parcial, desde que demonstrados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, inciso I, c/c com 995, parágrafo único do CPC). A decisão agravada ostenta o seguinte teor: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por MARLUCE LOES DE ALMEIDA COELHO em face do DISTRITO FEDERAL, relativo à cobrança 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve com autor o Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal - SINDSASC/DF. A impugnação do DF foi rejeitada (ID 207525387), em que foi interposto AGI 0740204-39.2024.8.07.0000 (ID 212639502). A exequente requereu o pagamento da parcela incontroversa (ID 214005211). O DF impugna o pedido da exequente ao argumento de que não há parcela incontroversa a ser desde logo executada (ID 214701138). Após, os autos vieram conclusos. DECIDO. Nos termos do Tema 28, do STF, fixado em sede de Repercussão Geral: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". Desta forma, não assiste razão a alegação do DF de que a existência do próprio título judicial é controvertida, uma vez que o relator, nos autos do AGI 0740204-39.2024.8.07.0000 indeferiu a concessão do efeito suspensivo, analisando expressamente o argumento da inexigibilidade do título, o qual não se aplica ao caso (ID 212639502). Em verdade, a parte executada pretende rediscutir matéria preclusa. Nos autos originários, 0702195-95.2017.8.07.0018, foi decidido que "a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso dos autos”. Como bem explicitado pelo E. Relator, "o Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, e o presente recurso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.105/2013”. Veja-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES EXISTENTES. greve. serviço público. atividades essenciais. regime mais severo. GARANTIA DO ATENDIMENTO À COMUNIDADE. LEGALIDADE. tema 864/stf. revisão geral anual. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. ausência de identidade material. 1. É admitido o exercício do direito de greve pelos servidores da carreira pública de Assistência Social do DF, ainda que se trate de atividade essencial, desde que garantida a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. No caso, foi mantido um efetivo em exercício de 73,25% dos servidores nas atividades gerais e 90% nas Unidades de Internação e Serviço Fúnebre. 2. O Tema 864/STF, que veda a revisão geral anual da remuneração de servidores públicos sem previsão orçamentária, não se aplica ao reajuste da carreira pública de Assistência Social do DF, previsto na Lei Distrital 5.184/2013, por ausência de identidade material. 3. Além deste mesmo argumento, a sentença coletiva proferida nos autos no 0702195-95.2017.8.07.0018 considerou ilícita a omissão do Poder Público, ao não pagar a terceira parcela do reajuste, pois não foi demonstrada a falta de dotação orçamentária e não há que se falar em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. 4. Deu-se provimento parcial aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para declarar a legalidade da greve. (Acórdão 1769447, 07134890420178070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2023, publicado no PJe: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido da autora e DETERMINO a expedição de precatório e RPV quanto aos valores incontroversos. Assim, com base nos cálculos da Contadoria de ID 212815238, expeça-se precatório do principal, com reserva de honorários contratuais (20%) e honorários de serviços contábeis (3%), bem como RPV dos honorários do cumprimento de sentença, mais custas (ID 201117007), referente à parcela incontroversa. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Decorrido o prazo sem pagamento, tendo em vista que em geral o executado cumpre o pagamento das RPVs no prazo legal, e em atenção ao Princípio da Cooperação, disposto no art. 6o, do CPC, oportunizo ao ente público a juntada do comprovante de pagamento, no prazo adicional de 10 (dez) dias, já inclusa a dobra legal. Transcorrido o prazo sem comprovação do pagamento, DEFIRO, desde já, o sequestro de verbas via SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Nesse sentindo, decorrido o prazo mencionado, retornem conclusos. Com o pagamento, DEFIRO, desde já a transferência dos valores mediante PIX, para a conta do titular da RPV. Para tanto, deverá a parte indicar a chave PIX (CPF ou CNPJ), ou conta e agência”. (ID 214720585 dos autos de origem) Entende o agravante que os requisitórios da parte incontroversa não podem ser expedidos em favor da agravada, haja vista a pendência de recurso no qual se discute a própria inexigibilidade da obrigação. Com efeito, o agravante interpôs agravo de instrumento sob o n. 0740204-39.2024.8.07.0000, suscitando prejudicialidade externa em razão da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título exequendo. Ocorre que não foi deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento noticiado. Lado outro, compulsando os autos da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, observa-se que foi levada a julgamento em 9/12/2024 e o colegiado deliberou pelo não conhecimento da ação rescisória. Quanto a expedição do precatório e RPV, a orientação firmada no Tema n. 28 do STF, ao apreciar o RE n 1.205.530/SP, foi no sentido de que não seria razoável impedir a busca da satisfação imediata da parte incontroversa não passível de alteração, desde que “observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Portanto, não há impedimento legal para a continuidade do cumprimento de sentença, precipuamente quanto à liberação da verba incontroversa, de modo que não ressai a probabilidade do direito invocado pelo agravante a fim de conceder efeito suspensivo ao recurso. INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator